Tribunal: TJSP
Processo: 1006918-92.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela – Medicamentos – Portadora de Hepatite C Crônica – Fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna – Redução do valor dos honorários advocatícios que se justifica, considerada a natureza da causa

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela – Medicamentos – Portadora de Hepatite C Crônica – Fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna – Redução do valor dos honorários advocatícios que se justifica, considerada a natureza da causa – Recurso de apelação da Fazenda parcialmente provido. Recurso adesivo da autora não conhecido.